Tribunal: STF
Processo: ADPF 863
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo PSB – Partido Socialista Brasileiro contra atos normativos relacionados à concessão do serviço público de saneamento básico atinente à região metropolitana de Maceió, no Estado de Alagoas.



    A petição inicial elencou uma série de atos normativos impugnados e que já foram apreciados por ocasião do julgamento da presente ação.



    A ação foi inicialmente distribuída ao Ministro Edson Fachin, responsável pelo voto condutor que resolveu a questão sob exame.



    O acórdão foi publicado, conforme ementa abaixo:



    “CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. SANEAMENTO BÁSICO. REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ. RESOLUÇÕES AM 05/2019 E 01/2020 DA ASSEMBLEIA METROPOLITANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ. RESOLUÇÕES CD 04/2019 E 01/2020 DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ. ITENS 1.1, “I”, 6.1, “H”, E 10.3 DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE ALAGOAS E A REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ. CLÁUSULA 8ª DO CONTRATO DE CONCESSÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DE ALAGOAS E A BRK AMBIENTAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. SUBSIDIARIEDADE. MODALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS REFERENTES A CONTRATO DE CONCESSÃO. AUTONOMIA MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE COM A INSTITUIÇÃO DE REGIÕES METROPOLITANAS DESDE QUE GARANTIDA A PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL. TITULARIDADE DO INTERESSE PÚBLICO METROPOLITANO E DO PODER CONCEDENTE. COMPETÊNCIA CONJUNTA. PROIBIÇÃO DE CONCENTRAÇÃO DE PODER DECISÓRIO EM UM ÚNICO ENTEFEDERADO. CONSECTÁRIO LÓGICO-NORMATIVO. FRUTOS DA EMPREITADA METROPOLITANA COMUM. COMPARTILHAMENTO CONSTITUCIONALMENTE NECESSÁRIO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL JULGADO PREJUDICADO. 1. Os dispositivos vergastados ostentam tese de fundo que diz respeito ao próprio arranjo federativo, pelo que a análise de sua compatibilidade com o ordenamento jurídico extrapola o exame da legislação ordinária. Em igual medida, não há que se falar em violação ao princípio da subsidiariedade, uma vez que os atos do poder público atacados não podem ser combatidos com a mesma extensão e como a mesma significância com ações de outra natureza. Preliminares rejeitadas. 2. No julgamento da ADI nº 1.842, a Corte se posicionou sobre a titularidade do interesse público metropolitano, afastando as posições extremadas que alocavam esta titularidade quer seja no Município, quer seja no conjunto de Municípios, quer seja no Estado-federado. Prevaleceu a tese da competência e da titularidade conjuntas, a qual implica que deva existir, no seio da região metropolitana, estrutura colegiada assecuratória da participação dos Municípios. Ainda que o Supremo Tribunal Federal não tenha definido, de maneira positiva, o desenho institucional a ser adotado pelas regiões metropolitanas, assentou-se a proibição de que as instituições colegiadas concentrem poder decisório em um só ente-federado. 3. O princípio da proibição de concentração de poder acarreta um outro, seu consectário lógico-normativo: não se pode admitir que a percepção dos frutos da empreitada metropolitana comum aproveite a apenas um dos entes-federados. Se a autonomia municipal significa autonomia política, autonomia financeira e autonomia administrativa, só se pode afirmar a proibição à concentração de poder afirmando, também, o compartilhamento da gestão e da percepção dos frutos da empreitada comum. 4. Por analogia à proibição de concentração de poder decisório, também quanto à partilha dos frutos da empreitada metropolitana a Constituição da República não impõe um único modelo pré-fixado: há apenas a vedação a que um só ente absorva a integralidade das competências e das benesses, podendo a partilha obedecer a critérios outros que a paridade estrita. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das Resoluções AM 05/2019 e 01/2020da Assembleia Metropolitana da Região Metropolitana de Maceió; das Resoluções CD 04/2019 e 01/2020 do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Região Metropolitana de Maceió; dos itens 1.1, “i”, 6.1, “h”, e 10.3 do Convênio de Cooperação firmado entre o Estado de Alagoas e a Região Metropolitana de Maceió; e da Cláusula 8ª do Contrato de Concessão firmado entre o Estado de Alagoas e a BRK Ambiental. 6. Agravo regimental julgado prejudicado.”



    No acórdão constou, ainda, a seguinte complementação:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 6 a 13 de maio de 2022, sob a Presidência do Senhor Ministro Luiz Fux, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental para julgá-la procedente, declarando a inconstitucionalidade das Resoluções AM 05/2019 e 01/2020 da Assembleia Metropolitana da Região Metropolitana de Maceió; das Resoluções CD 04/2019 e 01/2020 do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Região Metropolitana de Maceió; dos itens 1.1, “i”, 6.1, “h”, e 10.3 do Convênio de Cooperação firmado entre o Estado de Alagoas e a Região Metropolitana de Maceió; e da Cláusula 8ª do Contrato de Concessão firmado entre o Estado de Alagoas e a BRK Ambiental. Por fim, tendo em vista o reajuste de voto do Relator nas ADIs 6.573 e 6.911, consignou que, não obstante tenham sido mantidos os efeitos da medida cautelar proferida no âmbito desta ADPF, a ela se sobrepõe a modulação dos efeitos da decisão proferida nas ADIs 6.573 e 6.911, a fim de que a repartição das receitas deva aguardar a reformulação do desenho institucional da Região Metropolitana de Maceió, julgando prejudicado o agravo interposto. Tudo nos termos do voto do Relator.” (grifos nossos)



    Conforme mencionado acima, antes do julgamento da ADPF em questão, o então relator deferiu parcialmente um pedido de medida cautelar incidental nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, defiro parcialmente a cautelar, ad referendum do Plenário, para determinar ao Estado de Alagoas que deixe de movimentar numerário referente a cinquenta por cento dos valores obtidos com o Contrato de Concessão firmado entre o Estado de Alagoas e a BRK Ambiental, empresa vencedora da Concorrência Pública 009/2020.” (documento eletrônico 172)



    Essa decisão veio a ser referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal e permanece em vigor até a presente data, mesmo após o julgamento da ADPF, uma vez que realizada a modulação dos efeitos.



    Em data recente (7/2/2023), o Ministro Edson Fachin declarou sua suspeição e os autos foram a mim redistribuídos.



    É o breve relatório.



    A presente ação já se encontra decidida, não havendo necessidade de novo pronunciamento judicial relativamente ao conflito de constitucionalidade descrito na inicial.



    No entanto, a parte autora formula pedido relacionado aos efeitos da medida cautelar deferida antes do julgamento de mérito, uma vez que permanecem vigentes (documento eletrônico 545).



    Requer a parte autora:



    “Em vista de todo o exposto, diante do exaurimento do objeto da presente ADPF e o implemento da condição estabelecida na modulação de efeitos – o que inviabiliza os diversos requerimentos formulados pelos Municípios –, requer seja revogado o bloqueio cautelar de valores (peças 172 e 204), a fim de que a Assembleia Metropolitana – dentro de sua competência constitucional e legal – convoque reunião para deliberar sobre a destinação e rateio dos recursos auferidos com a concessão do serviço de água e esgoto da Região Metropolitana de Maceió; e o ESTADO DE ALAGOAS, em cumprimento à decisão da Assembleia Metropolitana, e nos seus precisos termos, promova o repasse do montante cabível a cada um dos beneficiários designados na deliberação metropolitana colegiada.” 



    Bem examinados os autos, tenho que não subsiste questão jurídica pendente de decisão. O mérito da presente ADPF já se encontra julgado e o Estado de Alagoas editou ato normativo próprio para tratar da questão relacionada ao saneamento básico da região metropolitana, afastando-se os vícios descritos na inicial.



    Todavia, verifica-se elevado grau de litigiosidade entre as partes, distanciando-se do necessário diálogo interinstitucional que deve nortear a gestão pública. 



    Em situações como a que se observa nos presentes autos, o encerramento do processo pode não finalizar o conflito.



    Assim, considerando as novas manifestações apresentadas pelas partes, dê-se vista à PGR, para que tome ciência do processado após o julgamento de mérito da questão constitucional.



    Após, retornem conclusos para decisão acerca das providências requeridas pelas partes.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.  



     



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator